Tribunal: TJPA
Processo: 0047802-12.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0047802-12.2014.8.14.0301

APELANTE: PEDRO PAULO DOS SANTOS CELSO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, PEDRO PAULO DOS SANTOS CELSO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº 0047802-12.2014.8.14.0301

Órgão julgador: Segunda Turma de Direito Público

Recurso: Apelação Cível

Apelantes: Pedro Paulo dos Santos Celso e Ministério Público do Estado do Pará.

Apelados: Pedro Paulo dos Santos Celso

Ministério Público do Estado do Pará

Estado do Pará

Procuradoria de Justiça: Manoel Santino Nascimento Junior

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. RECURSO DE APELAÇÃO DO SR. PEDRO PAULO. PLEITO DE INCORPORAÇÃO DO ADICIONAL DE REPRESENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. A INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO FOI REVOGADA PELA LEI COMPLEMENTAR N°44 DE 2003, E O AUTOR ENTROU EM EXERCÍCIO NO ANO DE 2012, POSTERIOR A LEI SUPRAMENCIONADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO PELO AFASTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO NO DECRETO N° 4.490/1986. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador Jose Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0047802-12.2014.8.14.0301

Órgão julgador: Segunda Turma de Direito Público

Recurso: Apelação Cível

Apelantes: Pedro Paulo dos Santos Celso e Ministério Público do Estado do Pará.

Apelados: Pedro Paulo dos Santos Celso

Ministério Público do Estado do Pará

Estado do Pará

Procuradoria de Justiça: Manoel Santino Nascimento Junior

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Apelações Cíveis, interpostas por Pedro Paulo dos Santos Celso e pelo Ministério Público do Estado do Pará, em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda de Belém, que, nos autos de Ação Ordinária de Cobrança de Percepção e Incorporação de gratificação de indenização por graduação de 10% da função de assistente do comandante Geral/ Secretário executivo do comando Geral, ajuizada por Pedro Paulo dos Santos Celso em face do Estado do Pará, julgou parcialmente procedente o pedido, nos seguintes termos:

“Com base nas razoes declinadas, e considerando o que mais consta dos autos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, na forma do art. 487, inciso I do CPC, determinando que o Estado do Pará pague ao autor os valores a título de Indenização por Representação do importe de 10% (dez por cento) do seu soldo, considerando, unicamente, a função de Assistente do Comandante Geral, o soldo do posto e o exato período em que ele exerceu a aventada função, acrescidos de juros moratórios, além da devida correção monetária, ambos da seguinte forma:

a) Os juros de mora nas ações contra a Fazenda Pública serão calculados com base na redação do art. T-F da Lei n° 9.494/97, dada pela Medida Provisória n° 2.180-35/2001 ^ até a data de 29.06.2009. A partir deste momento deve vigorar o estabelecido pela nova redação dada ao mesmo artigo pela Lei n° 11.960/09.

b) Já a correção monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5° da Lei n° 11.960/09, nas ADI n" 4357-DF e 4425-DF,

deverá ser calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período, conforme RE n° 870.947/SE (Tema 810) do Supremo Tribunal Federal, julgado em 20.09.2017.”

Irresignado,
Pedro Paulo dos Santos Celso
interpôs recurso de apelação (id 1973931) requerendo a reforma da sentença para assegurar ao Apelante plenamente os pedidos formulados na exordial, isto é, garantir seu direito à incorporação do adicional de representação no percentual de 10% (dez) por cento, por ter exercido a função de Assistente do Comandante Geral/Secretário Executivo do Comandante Geral da Policia Militar do Estado do Pará, conforme atesta a certidão anexada à exordial; além do percentual de 60% (sessenta por cento) que já recebe por ser Oficial Superior, por ser essa medida de aquilatada JUSTIÇA.

Contrarrazões à apelação oferecida pelo Estado do Pará pugnando pelo desprovimento da apelação interposta por
Pedro Paulo dos Santos Celso,
id 1973933.

O
Ministério Público
interpôs recurso de apelação aduzindo que a sentença de primeiro grau merece reforma para indeferir o pedido do autor. (id 1973934)

Contrarrazões apresentada por
Pedro Paulo dos Santos Celso
constante no id 1973935, o qual pugnou pelo não provimento do recurso interposto pelo Ministério Público. (id 1973935)

A Procuradoria de Justiça ratificou os pedidos requeridos na apelação interposta pelo Promotor de Justiça Silvio Brabo. (id 2153547)

O feito inicialmente foi distribuído ao Des. Roberto Gonçalves de Moura, que apontou a prevenção da Desa. Luiza Nadja Guimarães Nascimento, em face do Agravo de Instrumento nº 0002922-90.2015.814.0000. (id 2965680)

Remetidos os autos à Desa. Luiza Nadja Guimarães Nascimento, esta, por sua vez, declarou-se impedida para o exercício e determinou o envio do feito à redistribuição. (id 13576829)

Vieram os autos conclusos.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

1.
RECURSO DE APELAÇÃO DO SR. PEDRO PAULO DOS SANTOS CELSO.

Em suas razões recursais, o SR. PEDRO PAULO DOS SANTOS CELSO pugna pela incorporação da Indenização por Representação do importe de 10% (dez por cento) do seu soldo, considerando a função de Assistente do Comandante Geral.

Pois bem.

Verifico, desde logo, que não assiste razão o pedido do autor/apelante, uma vez que a gratificação de incorporação pelo desempenho de função em cargo em comissão,
foi revogada pela Lei Complementar n°44 de 2003
.

Ressalto, que a Lei Estadual n° 5.320/1986, previa sobre a incorporação de representação e função gratificada a servidores do Estado do Pará, o qual foi revogada pelo art. 94, da Lei Complementar Estadual nº 039/02, com alteração dada pela Lei Complementar nº 44/2003,
in verbis:

Art. 94. Ficam revogadas quaisquer disposições que impliquem incorporação aos proventos de aposentadoria de verbas de caráter temporário, incluindo gratificação por desempenho de função ou cargo comissionado, preservados os direitos daqueles que se acharem investidos em tais cargos ou funções até a data de publicação desta lei complementar, sem necessidade de exoneração, cessando, no entanto, o direito à incorporação quanto ao tempo de exercício posterior à publicação da presente lei.

§1º A revogação de que trata o “caput” deste artigo estende-se às disposições legais que impliquem incorporação de verbas de caráter temporário, decorrentes do exercício de representação, cargos em comissão ou funções gratificadas, à remuneração, soldo, subsídio ou qualquer outra espécie remuneratória dos servidores e militares do Estado.

Nestes termos, com a revogação do art. 130 do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado do Pará, a Lei Complementar Estadual 39/2002 que institui sob o regime de Previdência Estadual, passou-se a ter seguinte redação:

Art. 101. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o art. 130 e parágrafos da Lei 5.810, 24 de janeiro de 1994, e os §§ 2º e 3º do art. 70 da Lei Complementar nº 022, de 15 de março de 1994.

Por oportuno, ressalto que o SR. PEDRO PAULO DOS SANTOS CELSO começou a exercer a função de Assistente de Comandante Geral em 09.11.2012, data posterior à edição da lei Complementar n°44/2003.

Neste sentido, este Egrégio tribunal de Justiça, em seus julgados, entende que a gratificação por representação seria um direito resguardado, aos Servidores do Estado até a publicação da Lei Complementar supramencionada, caso contrário, inexigibilidade da gratificação, vejamos:

REEXAME E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE INCORPORAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR N. 039/2002. IMPROCEDENTE. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS. INCORPORAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO LEI 5320/86 E LC 039/2002 ATÉ A EDIÇÃO DA LC 044/2003. POSSIBILIDADE. DIREITO ADQUIRIDO RESGUARDADO? ART. 94, § 2º LC 039/2002. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E TERMO INICIAL. 1- Afastada a Inconstitucionalidade da LC Estadual nº 39/2002, ante a possibilidade de lei única instituir o regime previdenciário dos servidores públicos civis e militares. Inexistência de violação aos preceitos constitucionais. Precedentes do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça; 2- É cabível a incorporação de função gratificada ou cargo comissionado, com fulcro na Lei Estadual nº 5320/86, exercidos até a égide da LC 044/2003, em homenagem ao direito adquirido dos servidores resguardado, conforme parágrafo 2º do art. 94 da LC nº 39/2002; (...) 5- Reexame necessário e recurso de apelação conhecidos. Apelação desprovida. Em reexame, sentença alterada.

(2018.01427463-26, 189.384, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-04-09, Publicado em 04-05-2018).

INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – MILITAR – PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO, ADI 5154. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 039/2002 – INCABÍVEL – PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS – INCORPORAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO LEI 5320/86 E LC 039/2002 POSTERIOR A EDIÇÃO DA LC 044/2003. IMPOSSIBILIDADE. IMPROVIDO OS RECURSOS DO AUTOR E PARQUET. PROVIDO O RECURSO DO IGEPREV.

I- Cinge-se a controvérsia recursal quanto a possibilidade de receber a gratificação de representação, em virtude do exercício de função gratificada ao longo de 02 anos, 02 meses e 14 dias, com base na Lei n° 5.320/86, face a arguição de inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual n° 39/2002.

II- Preliminar de sobrestamento do feito. Pedido de suspensão do feito até o julgamento da ADI 5154/PA. O julgamento da ADI está pendente e não há qualquer decisão que determine a suspensão dos processos que se referem à matéria, motivo pelo qual não há motivo para determinar o sobrestamento do presente feito.

III- Em razão da peculiaridade das atividades exercidas tanto pelos servidores públicos civis quanto pelos militares, ambos possuem regime jurídico diferenciado, no entanto, isto não implica, necessariamente, que a LC nº 039/02 esteja eivada de inconstitucionalidade. Dessa forma, não há óbice constitucional a impedir que lei única institua o regime previdenciário dos servidores públicos civis e militares.

IV- Independente da constitucionalidade da LC nº 39/2002, alterada pela LC nº 44/2003, o direito daqueles que se encontravam investidos de tais cargos ou funções até a data da publicação daquela lei complementar fora
resguardado
. É o que prevê o parágrafo 2º do art. 94 da LC nº 39/2002, com redação dada pela LC nº 44/2003, que garantiu aos servidores militares o direito adquirido à incorporação ocorrida anteriormente à vigência da lei.

V- In casu, o apelante passou a exercer a função de representação em 21/06/05 até 05/09/07, de modo que seu direito à incorporação seria resguardado até 23 de janeiro de 2003, data da publicação da LC n° 44/2003. Outrossim, tratando-se de período posterior à referida data, não há direito à incorporação pleiteada, uma vez que esta corte de Justiça, tem se posicionado no sentido de que as funções de representação desempenhadas após a entrada em vigor da Lei Complementar nº 044/2003, não podem ser concedidas aos servidores, em razão da vedação expressa do art. 94 da referida legislação.

VI- Recursos conhecidos. Desprovido o recurso do autor e do Parquet. Provido o recurso do IGEPREV.

(8981552, 8981552, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-04-04, Publicado em 2022-04-19).

Logo, o autor/apelante não faz jus a incorporação ao recebimento do adicional pelo exercício de cargo em comissão ou função gratificada.

2.
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO

Insurge-se o apelante contra a sentença
a quo
, que determinou ao Estado do Pará o pagamento ao autor dos valores a título de Indenização por Representação do importe de 10% (dez por cento) do seu soldo, considerando, unicamente, a função de Assistente do Comandante Geral.

O recorrente aduz que a indenização de Representação se destina a atender "despesas extraordinárias" decorrentes de "compromissos de ordem social ou profissional", não se incorporando nem ao soldo, nem aos proventos e nem às pensões.

Desse modo, requer o indeferimento do pedido do autor.

Pois bem.

A Lei estadual n° 5.022/1982, em seus arts. 6° e 10, assim dispôs acerca da Indenização de Representação:

Art. 6° - A Indenização de Representação e a Indenização de Moradia de que tratam os artigos 48 e 53 da Lei n° 4.491/73, respectivamente, serão devidas ao Policial-Militar nas condições e valores fixados em Decreto do Poder Executivo.

Art. 10 - O direito à percepção da Gratificação de Localidade Especial, de Indenização de Representação, de Moradia e de Tropa cessa na data em que o Policial-Militar for desligado da ativa por qualquer dos motivos enumerados no art. 7° da Lei n° 4.491/73. ressalvado o disposto no art. 4° da Lei n° 4.741, de 14.09.77 e no art. 3°, da Lei n° 4.802, de 01.12.78, que modificou a redação do art. 127 da citada Lei n° 4.491/73.

O Decreto n° 4.490/1986, assim dispôs:

Art. 1° - A Indenização de Representação prevista nas Leis números 4.491, de 21 de novembro de 1973 e 5.022 de 05 de abril de 1982 é devida aos integrantes da Polícia Militar do Estado, nas condições estabelecidas no artigo 3° do Decreto n° 2.181, de 12 de abril de 1982, nos valores a seguir especificados:

I - Quando no efetivo desempenho de suas obrigações calculadas a indenização sobre o soldo do próprio posto ou graduação:

b) Oficial Superior - 60% (sessenta por cento)

(...)

IV- 10% (dez por cento) do soldo do posto, quando no exercício do cargo de Comandante, ou Diretor de Organização Policial Militar, Chefe de Seção do Estado Maior Geral, Ajudante Geral,
Assistente do Comandante Geral

e Ajudante de Ordens do Comandante Geral;

Portanto, nos termos do decreto estadual, aquele que exerce a função de
Assistente do Comandante Geral
é assegurado gratificação de 10% do soldo do posto. Diante disso, incontroverso o direito do autor.

Neste sentido, o recurso de apelação interposto pelo Ministério Público não merece prosperar.

Ante o exposto,
conheço
dos recursos de apelação do SR. PEDRO PAULO DOS SANTOS CELSO e do MINISTÉRIO PÚBLICO e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter integralmente os termos da sentença de 1º grau.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Relator

Belém, 04/09/2023